Tribunal: TJMT
Processo: 1035717-02.2025.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035717-02.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MARCUS VINICIUS CASTRO DE ARRUDA - CPF: 000.240.131-29 (RECORRENTE), GEFFERSON ALMEIDA DE SA - CPF: 000.777.781-70 (ADVOGADO), CARIBUS TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 11.649.350/0001-08 (RECORRIDO), WALISON MARCELINO DE OLIVEIRA - CPF: 036.862.581-88 (ADVOGADO), FLAVIA PETTINATE RIBEIRO FROES - CPF: 066.343.886-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INCLUSÃO EM PAUTA E SUSTENTAÇÃO ORAL. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO SURPRESA NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

O julgamento monocrático é válido quando fundado em jurisprudência dominante, nos termos da Súmula 568 do STJ, e não viola os princípios da colegialidade, do juiz natural e do duplo grau de jurisdição.

2.

Não há cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente e inexiste obrigatoriedade de inclusão em pauta ou sustentação oral em decisão monocrática.

3.

Não se configura julgamento surpresa quando a decisão se baseia exclusivamente em fundamentos previamente debatidos nos autos.

4.

Recurso conhecido
e desprovido
.

R E L A T Ó R I O

MARCUS VINICIUS CASTRO DE ARRUDA
interpõe agravo interno (Id 351771382), visando a reforma da decisão monocrática para que seja declarada sua nulidade, com o retorno dos autos ao estado anterior, determinando-se a inclusão do processo em pauta de julgamento, com regular intimação das partes e possibilidade de realização de sustentação oral.

CARIBUS TRANSPORTES E SERVÇOS LTDA, em contrarrazões (Id 358377354), pugna pelo não conhecimento do recurso e, subsidiariamente, por seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026